Tribunal: STF
Processo: HC 125128
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Em face do disposto no artigo 33, parágrafos 2º, alínea “b”, e 3º, do Código Penal, em se tratando de condenado não reincidente, cuja pena tenha ficado no mínimo previsto para o tipo e situada entre 4 e 8 anos, mostra-se possível o cumprimento, desde o início, em regime semiaberto, sendo desinfluente o fato de haver a prática de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que o Plenário do Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007.